Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712085-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: S3 COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME RECORRIDO: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO EIT DE TAGUATINGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO: DEMANDA FUNDAMENTADA EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM VIRTUDE DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO CELEBRADO COM “CAIXA ESCOLAR” DE UNIDADE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. O juiz é livre para formar seu convencimento e para atribuir às provas a valoração que entender adequada, bastando, apenas, que indique os argumentos nos quais firmou a sua convicção. 2. O indeferimento de prova pericial, requerida de forma extemporânea, não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa. 3. Nada obstante o artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, considere nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, com valor superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no artigo 23, inciso II, alínea "a" da referida Lei, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que eventual nulidade contratual não isenta a Administração Pública da obrigação de indenizar adimplir o valor referente aos serviços efetivamente prestados, sob pena enriquecimento sem causa e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). 4. Evidenciado que a prova escrita apresentada pela autora não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços, pactuados no contrato verbal alegado, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão monitória deduzida na inicial. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 373 e 464, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão impugnado não considerou as provas constantes dos autos, que tratam cabalmente a contratação dos serviços e a dívida alegada na inicial. Aduz que a prova pericial requerida demonstraria a existência do débito; b) artigo 700 do CPC, sob o argumento de que os documentos que embasam a demanda judicial preenchem todos os requisitos exigidos no aludido dispositivo legal, ensejando a cobrança através do procedimento monitório, pois a dívida é clara e evidente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Talita Barroso Lopes Moura, OAB/DF 58.408. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 369, 373, 464 e 700, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Talita Barroso Lopes Moura, OAB/DF 58.408. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003